Tribunal: TCU
Processo: 043.160/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços relativos à aquisição de mobiliários em geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Layout Móveis para Escritório Ltda., com pedido de concessão cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 4/2020, sistema de registro de preços promovido pelo Comando da 12a Região Militar - Exército Brasileiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, confirmando e tornando definitiva a suspensão cautelar do Pregão Eletrônico SRP 4/2020 determinada pelo item 9.1 do Acórdão 4543/2020-TCU-Plenário ; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar o prazo de 15 (quinze) dias para que o Comando da 12a Região Militar adote as providências necessárias no sentido de anular o Pregão Eletrônico SRP 4/2020 e os demais atos dele decorrentes, informando a este Tribunal as providências adotadas; 9.3. dar ciência ao Comando da 12a Região Militar de que a inserção de documentos das licitações no portal Comprasnet em formato não editável, que não permita a busca de conteúdo no arquivo, conforme se verificou no Pregão Eletrônico SRP 4/2020, infringe a regra estabelecida no art. 8o, § 3o, inciso III, da Lei 12.527/2011 9.4. com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar a audiência dos responsáveis na forma indicada no item 293.7 da instrução de peça 256, reproduzida no relatório que acompanha este acórdão; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Comando da 12a Região Militar, ao Hospital Militar de Área de Manaus, ao Comando do 2o Grupamento de Engenharia, ao Estado-Maior do Exército, ao Colégio Militar de Brasília, à Fundação Universidade de Brasília, ao Colégio Militar de Belém, e aos Campi dos Municípios de Sobral e Maranguape do Instituto Federal de Tecnologia do Amazonas, e à empresa Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. e à representante.